Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708444-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DE AGUIAR 86844580100 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.o 0700904-51.2021.8.07.008, conforme transcrição a seguir (ID. 84461470): “Emende-se para: a) comprovar a entrega da notificação de mora ao devedor, pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; b) indicar a placa do veículo a fim de possibilitar eventual restrição no sistema RENAJUD. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Nas razões recursais o agravante alega que o agravado obteve junto à agravante um crédito por foça da Cédula de Crédito Bancário, a ser pago em prestações fixas mensais, e apesar das cobranças realizadas para saldar o débito, o agravado se manteve inerte, ignorando a notificação extrajudicial realizada. Informa que ficou provado nos autos principais, mediante documentação apresentada a mora, o inadimplemento do devedor, e o envio da notificação ao endereço informado pelo agravado no momento da contratação, razão pela qual requereu a busca e apreensão do bem financiado. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar, e no mérito requer o provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 24265037 e 24265038). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ainda, o inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, do RITJDFT, confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Na admissibilidade recursal deve aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC, que assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Denota-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado artigo, uma vez que se trata de decisão que determinou a emenda da petição inicial para o autor, ora agravante, comprovar a entrega da notificação de mora ao devedor, e indicar a placa do veículo a fim de possibilitar eventual restrição no sistema RENAJUD. Em verdade, decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, que não é recorrível (art. 1.001, do CPC[1]). Nesse sentido corrobora o julgado a seguir promanado da egrégia 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é INCABÍVEL agravo de instrumento contra determinação de emenda da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Oficie-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021, 00:28:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.